Tribunal: TJDFT
Processo: 0742960-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0742960-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEONEIDE MARIA DE SOUZA AGRAVADO: ONA DA SILVA APOLINARIO, MAURICIO APOLINARIO D E S P A C H O Recebo os embargos de declaração como agravo interno. Intime-se os embargantes para complementar as razões recursais e, após, dê-se vista à embargada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator